Tribunal: TJPA
Processo: 0002964-11.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002964-11.2019.8.14.0009

APELANTE: VITOR EDUARDO SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CP C/C ART. 244-B DO ECA
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO FIRME E CONCISO PRESTADO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PERANTE O JUÍZO. VALIDADE.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DUVIDOSO PELA SUPOSTA VÍTIMA E DE AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP
.
IMPROCEDENTE
. VÍTIMA QUE TANTO EM SEDE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO RECONHECEU, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, O APELANTE COMO O AUTOR DO CRIME DE ROUBO CONTRA SI PRATICADO.

O ART. 226 CO CPP NÃO PREVÊ OBRIGATORIEDADE DO PROCEDIMENTO, SE TRATANDO DE MERA RECOMENDAÇÃO. PRECEDENTES.

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 244 DO ECA.

NÃO PROVIMENTO
. CRIME FORMAL BASTANDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, QUE O AGENTE PRATIQUE A INFRAÇÃO PENAL JUNTO COM O MENOR OU QUE O INDUZA A PRATICÁ-LA. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, AFIGURA-SE POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), POIS DEPREENDE-SE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE O APELANTE PRATICOU O CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CODELINQUÊNCIA COM MENOR.

APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 500 DO STJ QUE, APESAR DO QUE ALEGADO PELA DEFESA, NÃO TEVE SUA INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF, PODENDO SER UTILIZADO PELO MAGISTRADO NA FUNDAMENTAÇÃO DE SUA DECISÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, de de 2021.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
VÍTOR EDUARDO SANTOS DA SILVA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Bragança que o condenou a cumprir pena final e definitiva de 14 anos e 03 meses e 15 dias de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, por duas vezes, c/c art. 244-B do ECA.

Relatou a denúncia, Id 5431854, às fls. 02/04, que no dia 12 de abril de 2019, por volta das 06:00 horas, o ora apelante foi apresentado na delegacia de polícia de Bragança pelo policial militar Pedro Paulo Ribeiro Rodrigues, relatando este que o apelante havia subtraído, com emprego de arma de fogo, dois aparelhos celular, um

da vítima Marcos Ruan Santos Almeida e o outro da namorada deste.

Segundo a denúncia, policiais militares faziam ronda quando foram acionados pela vítima que informou ter sido roubada por volta das 19:50 quando, juntamente com sua namorada, caminhava às proximidades do local conhecido como 13 janelas, descrevendo fisicamente o assaltante; que algumas horas após o fato a vítima conseguiu rastrear a localização de um dos aparelhos celular e conseguiu levar a polícia até o local onde o mesmo se encontrava, chegando à residência do ora apelante, onde foi encontrada a capa de um dos aparelhos, informando em seguida que o outro aparelho e a arma utilizada no crime estavam na casa de um jovem chamado Lucas, sendo este posteriormente identificado como Lucas da Rocha Ferreira, menor de idade; que ao realizarem diligências na residência deste foi encontrada a arma de fogo, tendo o menor levado os policiais à residência de outro menor, posteriormente identificado como Bruno Cássio Pires da Silva, sendo nesta encontrado o outro aparelho telefônico roubado; que foram o apelante e Lucas conduzidos à delegacia onde a vítima Marcos Ruan reconheceu Vítor, ora apelante, como autor do crime do qual fora vítima.

Perante a autoridade policial o apelante negou a prática delitiva afirmando que no horário do crime estava em casa; que Bruno chegou lhe oferecendo um celular por R$ 300,00 – trezentos reais, e que ficou com a capa do celular; que por volta das 22 horas a polícia chegou em sua residência afirmando que o localizador do celular a indicava como localização do celular, ocasião em que indicou a casa de Lucas, onde foi encontrada uma arma caseira, munição e um dos telefones, sendo o outro encontrado na casa de Bruno que, na delegacia, negou participação no crime, admitindo ter comprado o aparelho celular de Vítor, ora apelante, pela importância de R$ 100,00 – cem reais.

Restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incursos nas penalidades do art. 157, § 2º, I do CPB e art. 244-B do ECA, Lei 8.069/90.

Em ID 5431854, às fls. 06, recebida a denúncia; às fls. 13/ 14, resposta escrita;

Em ID 5431975, mídia da Audiência de Instrução e Julgamento;

Em ID 5431855, às fls. 24/28, proferida sentença penal condenatória, restando o réu, ora apelante, condenado a cumprir pena de 11 anos e 03 meses de reclusão e 26 dias multa para cada um dos crimes de roubo praticado e, aplicando a regra contida no art. 70 do CP, aumentou a pena no patamar mínimo de 1/6, passando esta a ser de 13 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 30 dias multa; quanto ao crime do art. 244-B do ECA, a pena foi de 01 ano e 02 meses de reclusão, passando ao final a pena a ser de 14 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 30 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas
razões recursais
, ID 5431856, fls. 10/16, requereu o apelante a reforma da sentença para que seja absolvido em razão de alegada insuficiência de provas, alegando ainda ausência das formalidades do reconhecimento do réu pela vítima que, sustenta, não apontou o réu com clareza, sendo parcas e duvidosas as provas apresentadas pela acusação. Alegou ainda que não pode ser o apelante condenado com espeque na Súmula 500 do STJ, que não é vinculante, por não haver nos autos prova da efetiva corrupção do adolescente e que este não foi constrangido pelo apelante, mas que voluntariamente aderiu à prática delitiva, não restando configurada violação ao art. 244-B do ECA.

Em
contrarrazões
, ID 5431856, às fls. 18/22, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer – ID 5709009, manifestou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
improvimento
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
VÍTOR EDUARDO SANTOS DA SILVA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Bragança que o condenou a cumprir pena final e definitiva de 14 anos e 03 meses e 15 dias de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, por duas vezes, c/c art. 244-B do ECA.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO
–
Requer o apelante a reforma da decisão para que se promova sua absolvição sob a alegação de ausência de provas de sua participação na conduta criminosa, pois, afirma, não foram produzidas provas suficientes a comprovar sua participação no crime pelo qual fora condenado.

Adianto que não advém razão à defesa, pois, como bem asseverou o sentenciante, o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a prática, pelo apelante, da empreitada criminosa narrada na denúncia, não sendo as alegações da defesa suficientes a desconstituir as provas carreadas aos autos.

Senão, vejamos a manifestação do magistrado em sentença,
verbis
:

“.... Como visto, todas as testemunhas de acusação apresentaram uma versão dos fatos compatíveis com o depoimento da vítima MARCOS RUAN. É imperioso destacar que a vítima por mais de uma vez foi indagada se tinha a certeza de que a pessoa que a abordou, juntamente com sua namorada, era o acusado VITOR e a resposta foi sempre positiva. Até mesmo os adolescentes encontrados com a arma e com um dos celulares prestaram depoimentos que vão ao encontro das declarações da vítima, que desde o princípio afirmou tratar-se de um só elemento portando uma arma de fogo, apontada para o seu rosto. As únicas declarações favoráveis ao acusado foram de sua esposa e de sua mãe. Como informantes, não há como dar maior valor aos seus depoimentos, em contrapartida à palavra da vítima e as declarações dos policiais militares. Nem mesmo os horários dos acontecimentos, mencionados pelas informantes são compatíveis com a versão dada pelo próprio acusado. Além disso, falta credibilidade a versão dada de que, mesmo sem emprego certo, com uma filha de meses e esposa para sustentar, morando na casa da sua mãe já idosa, tenha concordado em comprar uma capa de aparelho celular, sem conferir que ela servia no celular de sua esposa que estava logo ali, dentro de casa. Sua versão, é certo, não encontra respaldo probatório e tampouco parece crível.

Ao revés, a prova judicial é no sentido que de o acusado VITOR subtraiu de cada uma das vítimas o aparelho celular respectivo, numa mesma ação, bem como corrompeu os adolescentes a praticarem os crimes de posse irregular de arma de fogo (artigo 12, da Lei de n. 10.826/2003) e de receptação (artigo 180, do CP). Induvidosas, por tais razões, a autoria e materialidade.

Assim,
JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o acusado VITOR EDUARDO SANTOS SILVA, como incurso nas sançes previstas no
157, §2°-A, I, do Código Penal, duas vezes, em concurso formal, bem como no artigo 244-B, do ECA.
”

Observa-se, do trecho ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos não havendo como se promover a absolvição do apelante uma vez que, conforme se depreende da leitura da sentença, bem como da oitiva da audiência de instrução e julgamento - cuja mídia se encontra devidamente digitalizada nos autos, razão pela qual peço vênia para não reproduzir,

há o depoimento firme e conciso de Marcos Ruan, vítima, afirmando ter sido o apelante o autor do crime do qual fora vítima, relatando com clareza de detalhes toda a dinâmica do fato e a efetiva prática do ato criminoso p elo apelante, a quem reconheceu prontamente, ID 5431861.

As testemunhas apresentadas pela acusação, os policiais que participaram das diligências de captura do apelante e recuperação dos celulares roubados, não presenciaram o crime, mas prestaram depoimentos firmes, concisos e esclarecedores acerca de como chegaram ao apelante, o que se deu através do rastreio de um dos aparelhos roubados, chegando até a residência do apelante que acabou por indicar os menores envolvidos no delito e estes o apontaram como a pessoa que praticou o crime, corroborando o depoimento prestado pela vítima.

Assim, não há como prosperar a tese da defesa de ausência de provas, pois estas se mostram suficientes a comprovar a participação do apelante no crime, sendo as mesmas aptas à manutenção do édito condenatório e, havendo provas suficientes, andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a prática do crime pelo qual fora condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).

Por fim, ressalto que o apelante não apresentou qualquer prova acerca de sua inocência ou da inocorrência dos fatos descritos na denúncia sendo que os depoimentos de sua mãe e de sua companheira, os únicos apresentados em seu favor, apresentam contradições, pois, enquanto a mãe do apelante afirma que este passou todo o tempo em casa, não tendo se ausentado em momento algum, sua companheira afirmou que tão logo a filha do casal dormiu ele saiu, por volta das 20 horas, tendo demorado a retornar, sendo, portanto, tais depoimentos contraditórios e incompatíveis com aquele apresentado pela vítima, não sendo igualmente crível a versão apresentada de que comprara a capa de celular

para sua esposa, mesmo sem saber se serviria no celular desta, pois, estando esta na residência no momento da suposta negociação,

como bem relatou o magistrado a
quo
na sentença, o senso comum é de que testasse, de alguma forma, se a capa serviria, o que, ao que tudo indica, não foi alvo de interesse do apelante que, apesar de desempregado e necessitando auxiliar sua mãe com as despesas da casa, comprou objeto que não lhe seria útil.

Ressalto, por fim, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, no presente caso, a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando sua tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Quanto ao reconhecimento do apelante pela vítima tenho que este se mostrou firme e seguro, apto a levar o Juízo à formação do seu veredito. Ademais, a inobservância às regras do art. 226 do CPP não macula o ato, pois é cediço que o reconhecimento de pessoa, nos moldes do supra referido artigo, não é uma obrigatoriedade, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, qual seja, quanto à desnecessidade do estrito cumprimento das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, que representam mera orientação, cuja inobservância não acarreta a nulidade do ato,
in verbis
:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso. Ademais, nos termos do entendimento firmado neste Tribunal, as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi realizado pelas vítimas e testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova, conforme ocorrido in casu (HC 302.302/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe 5/10/2015).”

"O reconhecimento de pessoa não está vinculado, necessariamente, à regra do art. 226 do CPP. Se o criminoso é reconhecido pela testemunha, de plano, ao chegar à Delegacia de Polícia, onde aquela se encontrava, entre várias pessoas, não se há de anular o reconhecimento, desde que integrado no conjunto das provas que incriminam o acusado" STJ - 6ª T. REsp - Rel José Cândido - j. 18.12.1990 - RSTJ 20/204.”

Neste mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o conjunto probatório formado durante toda a persecução criminal contiver elementos aptos a formar um convencimento sobre o crime em si, evidenciando coerência fática, os dados probantes podem embasar com veemência uma sentença condenatória.

2. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, é dispensável e não enseja irregularidade, quando a vítima reconhece por outros meios os autores do crime.

3. A valoração negativa de uma única circunstância judicial, autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal.

5. Recurso Improvido, à unanimidade.

(2019.01067803-26, 201.918, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-21, Publicado em 2019-03-26)

Desta forma, o não reconhecimento em conformidade com o que preceitua o art. 226 do CPP, se mostrou medida desnecessária, não ensejando a nulidade do ato, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei e, como se denota dos autos, a vítima reconheceu o ora apelante como autor do crime do qual fora vítima sem qualquer sombra de dúvida.

DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B DO ECA – CORRUPÇÃO DE MENOR

Pugna ainda o recurso pela reforma da decisão para que se promova a absolvição do apelante da prática do crime de corrupção de menor, sob a alegação de que não há nos autos comprovação da efetiva corrupção uma vez que os menores envolvidos na ação delitiva aderiram voluntariamente à prática delituosa, não tendo restado comprovada qualquer ofensa à norma do artigo 244 do ECA.

Não advém razão à defesa.

O crime de corrupção de menores está definido no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
,
nos seguintes termos,
verbis:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Infere-se da inteligência do preceito normativo em enfoque que o núcleo do tipo penal é misto alternativo, sendo composto pelos verbos “corromper” (estragar) ou “facilitar a corrupção
”
(viabilizar, tornar mais fácil ou menos dificultosa a degeneração do menor).

Segundo o magistério do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 2. 6ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 143),
in verbis: “O meio utilizado pelo agente, para atingir a corrupção da criança ou adolescente, desagregando sua personalidade, ainda em formação, é a sua inserção no mundo do crime, por dois modos: a) a prática conjunta (agente + vítima) de infração penal (crime ou contravenção penal); b) a indução (dar a ideia) à prática de infração penal, atuando a vítima por sua conta (...)”.

Na hipótese dos autos, afigura-se possível a realização do juízo de subsunção dos fatos narrados na denúncia ao tipo penal descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois depreende-se da instrução criminal que o apelante praticou o crime de roubo em codelinquência com menores, não tendo como prevalecer a alegação da defesa, pois o crime em comento é formal, sendo suficiente à sua configuração que o agente cometa o crime em companhia de um menor ou que o induza a praticá-la, razão pela qual há que ser improvido este ponto do apelo.

Quanto ao tema, o Colendo STJ editou a Súmula de nº 500, que, apesar de não ser vinculante, como alega a defesa, é orientadora dos julgadores acerca do reconhecimento da conduta, não tendo o STF se manifestado acerca de sua inconstitucionalidade.

Assim, em que pese a argumentação da defesa, tenho por correta a decisão singular ao aplicar ao caso a Súmula 500 do STJ, que assim determina,
verbis
:

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

(Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

Neste sentido é a jurisprudência desta Corte, a saber:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENOR E RECEPTAÇÃO.
ART. 157, § 2º, I E II, E ART. 70 DO CPB, C/C ART.

244-B, DO ECA, E ART. 180, CAPUT, C/C ART. 69 DO CPB.
(...) PRETENSÃO RECURSAL ABSOLUTÓRIA PELO CRIME DO ART. 244 DO ECA.

TESE NÃO ACOLHIDA
. NA HIPÓTESE DOS AUTOS,
AFIGURA-SE POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), POIS DEPREENDE-SE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE O ORA RECORRENTE PRATICOU O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CODELINQUÊNCIA COM MENOR
. (...)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(
0090140
-
49.2015.8.14.0015
, Acórdão Nº. 173294, Rel. Juíza Convocada Rosi Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2017-04-11) (
GRIFEI
).

Acerca de tal ocorrência, efetiva corrupção do menor, o magistrado devidamente se manifestou, restando clara a ocorrência do referido crime e sua prática pelo ora apelante, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na sentença, tendo restado plenamente caracterizada a ocorrência do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal e,
data máxima venia
ao ilustre entendimento ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO

PROVIMENTO,
conforme explicitado, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/09/2021